Tribunal: STF
Processo: ARE 736469
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Agravo regimental que não impugna fundamentos da decisão agravada. Incidência do Enunciado 284. 4. Servidor público. Reenquadramento na carreira com a reestruturação administrativa implementada pela Lei municipal 2.567/2005. Análise de legislação local. Incidência da Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.